Tribunal: TJDFT
Processo: 0706983-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0706983-70.2021.8.07.0000 AGRAVANTES: MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS, ARIEL GOMIDE FOINA, ANTÔNIO PAULO PESSOA FARIA AGRAVADAS: NRB EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, LCM CONSTRUÇÃO E COMÉRCIO S.A, JGM CONSTRUÇÃO E CONSULTORIA LTDA - EPP, CONSTRUTORA D'AVILA REIS LTDA, AGHC PARTICIPAÇÕES LTDA. DESPACHO MARIA DAS GRAÇAS CALAZANS, ARIEL GOMIDE FOINA e ANTÔNIO PAULO PESSOA FARIA se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por eles manejado. Afirmam que a matéria é exclusivamente de direito. Sustentam que a tese recursal não demanda revolvimento de cláusulas contratuais, nem de fatos e provas, a ensejar o óbice dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Quanto ao pedido de ID 43600237, defiro, conforme requerido, por se tratar de recurso de parte estranha aos autos e referente a outro processo. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A018